Tribunal: STF
Processo: ARE 1590067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, Investigador de Polícia de Classe Especial, visando a concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade, bem como do abono de permanência desde a data em que poderia aposentar voluntariamente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos, bem como do abono de permanência, considerando os requisitos previstos na legislação vigente.
III. Razões de Decidir
3. O impetrante não preencheu os requisitos de idade mínima exigidos pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20 para a concessão de aposentadoria especial.
4. A legislação aplicável é aquela vigente no momento em que os requisitos são preenchidos, não se aplicando, na hipótese, a Lei Complementar nº 51/85, que dispensa o requisito etário, nem o entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1.019.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos providos para denegar a segurança.
Tese de julgamento: 1. A aposentadoria especial voluntária requer o cumprimento dos requisitos legais vigentes à época do preenchimento. 2. A ausência de idade mínima impede a concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade.
Legislação Citada: CF/1988, art. 40, §§ 1º, 3º e 17; art. 37, § 10. EC nº 41/03; EC nº 103/19. Lei Complementar nº 51/85; Lei Complementar nº 144/14. Lei Complementar Estadual nº 1.062/08; Lei Complementar Estadual nº 1.354/20.
Jurisprudência Citada: STF, ADI nº 3817/DF. STF, RE nº 567.110/AC, Tema nº 26. TJSP, Apelação Cível nº 1027794-77.2024.8.26.0053; Des. Fausto Seabra; j. em 16.6.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1005537-58.2024.8.26.0053; Des.ª Maria Laura Tavares; j. em 24.3.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1057251-57.2024.8.26.0053; Des. Bandeira Lins; j. em 23.1.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1008642-43.2024.8.26.0053; Des. José Maria Câmara Junior; j. em 2.12.2024. TJSP, Apelação/Remessa Necessária nº 1032975-30.2022.8.26.0053; Des. Antonio Celso Faria; j. em 16.5.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente